Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719455-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE TEODORO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0703331-88.2021.8.07.0018, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinado que o poder público promova o abrigamento do agravado em Instituição de Longa Permanência para Idosos. Decisão (ID 26685712) deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto (ID 29519756). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão ID 26685712. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 1 de outubro de 2021 11:53:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador